Tribunal: TJDFT
Processo: 0746201-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Processo : 0746201-66.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 252223524 dos autos originários n. 0705547-13.2025.8.07.0008) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante, porque “não apresentou documentação suficiente atualizada e hábil para fins de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Sequer informa nos autos se recebe proventos de aposentadoria”. O agravante afirma que juntou declaração de hipossuficiência e extratos bancários recentes, os quais indicam crédito mensal proveniente do INSS no valor de R$ 1.518,00, sendo insuficiente para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Argumenta que a presunção juris tantum de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, §3o, do CPC, deve ser observada pelo juízo, salvo prova em contrário que demonstre condição econômica diversa. Aduz que é pessoa idosa e beneficiária do INSS, o que reforça sua condição de vulnerabilidade e enseja a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme preceitua o Estatuto do Idoso. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Efeito suspensivo deferido (id. 77627682). Sem contraminuta (id. 78995738). É o relatório. Decido na forma do art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão contida no art. 101, caput, e no art. 1.015, inc. V, ambos do CPC, conheço do agravo de instrumento do autor. A parte busca a gratuidade de justiça indeferida na origem porque não identificada sua hipossuficiência. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que não contrariam o declarado. Sem olvidar que o agravante é pessoa idosa, para demonstrar a hipossuficiência financeira, juntou declaração de isenção de imposto de renda e extratos bancários do período junho a agosto de 2025 (id. 248667172 a 248667174 na origem), evidenciando que o valor mensal do benefício previdenciário recebido gira em torno de R$ 1.518,00. Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque o STJ firmou entendimento no sentido de que é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural (Tema 1.178 do STJ). Vejamos a tese fixada: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Nessa perspectiva, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado.) As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que o agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Ante o exposto, a decisão deve ser reformada para deferir a gratuidade de justiça ao agravante. Dou provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Comunique-se ao juízo originário. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator